Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO: 0721805-93.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA IMPETRADO: FABRIZIANE FIGUEIREDO STELLET ZAPATA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face da Juíza da Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que proferiu decisão determinando medida protetiva em face do impetrante e suspendendo seu direito de portar arma de fogo dentro e fora do serviço. Afirma que é policial penal e que necessita de portar sua arma, principalmente quando está de serviço e que a medida protetiva, que deveria ser cautelar, já dura 172 (cento e setenta e dois dias). Ressalta que acontecerá o 4o Curso de Formação de Armamento e Tiros do GDF e que o impetrante, caso mantida a decisão, não poderá participar. Requer a concessão de liminar para autorizar que o impetrante volte a poder ter posse e porte de sua arma de fogo. No mérito, requer a confirmação da liminar. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 1.203/2023 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise do pedido de urgência no plantão. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília,2 de junho de 2023 06:47:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista